Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0009059-18.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A APELADO: AKEMI LEANDRA KAWAGOE D E S P A C H O Diante da petição de ID 14694379 apresentada pelo apelante, intime-se o apelado para se manifestar. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora